Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-08017
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/8017

Acusados:
Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco

Marseau Bleuler Franco

Ementa:
Não elaboração de demonstrações financeiras – atraso no envio e não
envio de informações periódicas – não convocação e não realização
de assembleia geral ordinária. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, e considerando, de um lado, a gravidade das infrações e os
antecedentes de Marseau Franco, e, de outro, a reduzida dispersão
acionária da Companhia, o baixo percentual do capital social da Lark
S.A., bem como a primariedade da acusada Carmen Silvia Gouveia
Cabral Franco, por unanimidade de votos, com fulcro no disposto no
art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Marseau Bleuler Franco:

1.1.
Na qualidade de Diretor-presidente e de Relações com
Investidores da Lark S.A., a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$70.000,00, por não fazer elaborar as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2012, em infração
ao art. 176 da Lei no 6.404/76;

1.2.
Na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Lark
S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de R$30.000,00,
pelo atraso e pelo não envio de informações periódicas referentes ao
Formulário Cadastral de 2013 e aos formulários de informações
trimestrais do 1o e do 2o trimestres de 2012 e de 2013, em infração
ao disposto no art. 13 da Instrução CVM no 480/09, combinado com
o art. 45 dessa mesma Instrução; e

1.3.
Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da
Lark S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$70.000,00, por não ter convocado e não realizado a assembleia
geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2012, em
infração ao art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76.

2. Aplicar à acusada Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco:

2.1.
Na qualidade de Diretora sem designação específica da Lark
S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de R$40.000,00,
por não fazer elaborar as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.2012, em infração ao art. 176 da Lei no
6.404/76; e

2.2.
Na qualidade de Membro do Conselho de Administração da
Lark S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$40.000,00, por não ter convocado, e não realizado, a assembleia
geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.2012, em

infração ao art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente
a
Procuradora-federal
Danielle
Oliveira
Barbosa,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo W. Renteria,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/8017

Acusados:
Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco

Marseau Bleuler Franco

Assunto:
Responsabilidade de administradores por: (i) não elaborar as
demonstrações financeiras (art. 176, c/c o art. 133, II, da Lei no
6.404/76); (ii) não convocar e não realizar assembleia geral
ordinária (art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76); e
(iii) não entregar, ou entregar com atraso, informações periódicas
(art. 13, c/c o 45, da Instrução CVM no 480/2009);

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

I – Do Objeto

1.
Trata-se de Termo de Acusação1 (“Acusação”) elaborado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) com o objetivo de apurar a
responsabilidade de Marseau Bleuler Franco (“Marseau Franco”) e Carmen Silvia
Gouveia Cabral Franco (“Carmem Franco”), diretores e conselheiros da Lark S.A.
Máquinas e Equipamentos (“Lark” ou “Companhia”), por (i) não elaborar
demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social de

31.12.2012 até três meses após o encerramento do exercício, em violação ao art.
176, c/c o art. 133, II, da Lei no 6.404/76; (ii) não convocar e não realizar
assembleia geral ordinária (“AGO”) relativa ao referido exercício social, em infração
ao art. 132, c/c o 142, IV, da Lei no 6.404/76; (iii) atrasar o envio dos 1o e 2o
formulários de informações trimestrais (“ITR”) de 2012 e não enviar o Formulário
Cadastral 2013 e o dos 1o e 2o ITR de 2013, em descumprimento ao art. 13, c/c o
45, da Instrução CVM no 480/2009.

II – Dos Fatos

2.
O presente processo sancionador originou-se do Processo CVM no
RJ2014/4365, instaurado em 28.04.2014 com o objetivo de suspender de ofício o
registro da Lark, uma vez que ela descumpriu suas obrigações informacionais
periódicas por período superior a 12 meses, suspensão esta prevista no artigo 52
da Instrução CVM no 480/2009.

3.
Com efeito, a Lark teve seu registro suspenso em 30.04.2014, quando então
a decisão foi comunicada à Companhia por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/No 253/14 (fl.
7), divulgada no site da CVM (fl. 10) e registrada no Sistema de Cadastro (fl. 11).

4.
De acordo com o Formulário de Referência 2012 – V6, último entregue pela
Companhia, em 14.09.2012, sua composição acionária era a seguinte (fls. 39-42):

Acionistas
Ordinárias
Preferenciais
Total
Quantidade
(mil)
%
Quantidade
(mil)
%
Quantidade
(mil)
%
Suporte
Organização
e Serviços
Ltda2
569.990
98,96
881.475
99,44
1.451.465 99,25
Outros
5.969
1,04
4.963
0,56
10.932
0,75

5.
Segundo o mesmo formulário, as seguintes pessoas integravam os órgãos
de administração da Companhia (fls. 18-20):

Administrador
Função
Data de
início
Data de
término
Julio Kahan Mandel
Administrador Judicial
06.06.2012
-
Marseau Bleuler Franco
Diretor-Presidente, Diretor de
Relações com Investidores3 e
Presidente do C.A.
11.01.2012 11.01.2015
Carmen Silvia Gouveia
Cabral Franco
Diretora e Conselheira de
Administração
11.01.2012 11.01.2015
Marseau Cabral Franco
Conselheiro de Administração 28.12.2011 30.04.20124

6.
A SEP constatou que informações previstas no artigo 21 da Instrução CVM
no 480/2009 haviam sido entregues pela Lark com atraso, tais como: (i) os
Formulários de Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em

31.03.2012 e 30.06.2012, entregues, respectivamente, em 17.05.2012 e em
14.09.2012; e (ii) o Formulário Cadastral 2012 entregue em 16.08.2012 (fls. 13/14).

7.
Além de informações entregues com atraso, outras informações também
previstas no artigo 21 da Instrução CVM no 480/09 não foram enviadas pela
Companhia, conforme descrito pela SEP e a seguir reproduzidas:

a) Demonstrações Financeiras Anuais Completas, referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013;

b) Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas, referente aos
exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013;

c) Formulários
de
Informações
Trimestrais
referentes
aos
trimestres
encerrados em 31.03.2013, 31.06.2013 e 31.09.2013;

d) Formulário Cadastral 2013;

e) Comunicação prevista no artigo 133 da Lei no 6.404/76, referente às
Assembleias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2012 e 31.12.2013;

f) Proposta do Conselho de Administração referente às Assembleias Gerais
Ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e
31.12.2013; e

g) Ata da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.2012.

8.
A SEP também aponta indícios de que as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013 não tenham
sido elaboradas, uma vez que não houve encaminhamentos de tais documentos,
em descumprimento ao artigo 25, §2o, da Instrução CVM no 480/2009, além de
infração ao artigo 176 da Lei no 6.404/76.

9.
Em adição, a SEP não tem informação sobre a realização da AGO referente
ao exercício findo em 31.12.2012, o que viola o artigo 21, início X, da Instrução
CVM no 480/09, além da infração ao artigo 132 da Lei no 6.404/76.

10.
Cumpre destacar que a companhia divulgou no site da CVM, em 14.05.2012,
um Comunicado ao Mercado, informando o pedido de recuperação judicial feito em
11.05.2012, o qual foi deferido em 06.06.2012 (fls. 05-06). Em 26.09.2013, a
recuperação judicial foi convolada em falência, conforme consta dos autos do
processo no 0024416-09.2012.8.26.0100 (fls. 36-37).

11.
Em 09.07.2014, devidamente intimados pela SEP5 para esclarecer tais fatos,
Marseau Franco e Carmen Franco não se manifestarem sobre as possíveis
irregularidades (fls. 32 e 66).

III – Da Acusação

12.
A SEP destacou que o Diretor de Relações com Investidores – DRI é o
responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação da CVM, nos termos do artigo 45 da Instrução CVM no 480/2009.
Esta mesma Instrução, nos seus artigos 13, 21 e 30, determina quais informações

devem ser prestadas pelas companhias Categoria A, indispensáveis para a
manutenção do seu registro ativo, assim como estabelece o conteúdo, a forma e o
prazo de atendimento.

13.
Muito embora o artigo 36 da aludida instrução excepcione emissores em
recuperação judicial da entrega do Formulário de Referência, é sabida a obrigação
de as companhias prestarem as demais informações referidas na Instrução CVM no
480/2009, incluídas as previstas em seu artigo 37, nos respectivos prazos ali especificados.

14.
A SEP pondera que, em razão da sentença judicial de 26.09.2013,
convolando a recuperação judicial da Lark em falência, não haveria razão para se
atribuir responsabilidade ao DRI pelo não envio (i) das Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social findo em 31.12.2013, (ii) do 3o ITR de 2013, (iii) da
Comunicação prevista no artigo 133 da Lei no 6.404/76 referente à AGO de 2013 e
(iv) da Proposta do Conselho de Administração também referente à AGO de 2013.

15.
A SEP ressalta que não há notícia da realização da AGO referente ao
exercício social findo em 31.12.2012 e não se comprovou que o DRI tenha
contribuído para tal fato, razão pela qual ele não pode ser responsabilizado pela
não prestação das informações que dependiam da realização da assembleia.

16.
Por outro lado, a SEP acredita que restou comprovado o atraso nas entregas
do 1o e 2o ITR de 2012, bem como o não envio do Formulário Cadastral de 2013 e
do 1o e 2o ITR de 2013, em violação ao art. 13, c/c o art. 45 da Instrução CVM no
480/2009. Neste particular, como o juiz da recuperação judicial atestou que o
administrador judicial Julio Kahan Mandel não teria obrigações relacionadas à
administração da Companhia, somente aquelas legalmente previstas no art. 22 da
Lei no 11.101/2005 (fls. 35), a SEP concluiu que Marseau Franco permaneceu em
suas atribuições, de forma que ele deve ser responsabilizado pela violação ao art.
13, c/c o art. 45, da Instrução CVM no 480/2009.

17.
Ainda em relação às demonstrações financeiras, a SEP se reporta à lei
societária, especificamente ao artigo 176 da Lei no 6.404/76, para afirmar que ao
final de cada exercício social a diretoria deve elaborar demonstrações financeiras
que exprimam com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício. Amparada pelo artigo 133, II, da lei societária, a SEP
assevera que a diretoria deve disponibilizar cópia das demonstrações financeiras
até um mês antes da realização da assembleia geral ordinária; que, por sua vez,
deve ocorrer, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, de acordo com o art. 132.

18.
Como o exercício social da Lark coincide com o calendário civil, as
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2012 deveriam
estar disponíveis aos acionistas até 31.03.2013. Porém, a SEP constatou que as
demonstrações financeiras não foram elaboradas pela diretoria, e que, quando
instados a se manifestar, os diretores não se dignaram a apresentar qualquer
declaração sobre o assunto.

19.
A SEP destaca que, como o Estatuto Social da Companhia não reserva a um
diretor específico a atribuição de elaborar as demonstrações financeiras (fls. 48-
62), os diretores Marseau Bleuler Franco e Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco
devem ser responsabilizados por infração aos artigos 176 e 133, II, da Lei no 6.404/76.

20.
Relativamente à não realização de AGO, a SEP consigna que o art. 132 da
Lei no 6.404/76 dispõe que, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término
do exercício social, deverá haver uma assembleia geral para deliberar sobre as
matérias previstas nesse dispositivo. Já o art. 142, IV, da referida Lei, dispõe que
compete ao conselho de administração convocar a assembleia geral referida no art. 132.

21.
De acordo com a SEP, a AGO referente ao exercício social findo em
31.12.2012 não se realizou, uma vez que (i) o comunicado previsto no art. 133 da
Lei no 6.404/76; (ii) a Proposta da Administração; (iii) o Edital de Convocação; e
(iv) a Ata relativos a tal assembleia não foram enviados à CVM.

22.
A SEP argumenta que a assembleia delibera outras matérias além da
aprovação das demonstrações financeiras, razão pela qual, no seu ver, a
assembleia deveria ter sido realizada, ainda que as demonstrações financeiras não
tivessem sido elaboradas. Isto porque, prossegue a acusação, existem direitos que
podem ser exercidos pelos acionistas em assembleia que independem das
demonstrações financeiras, como, por exemplo, o pedido de funcionamento do
conselho fiscal (art. 161, §3o, da Lei no 6.404/76).

23.
Por tais razões, a SEP entende que Marseau Franco e Carmen Franco, eleitos
na AGE de 28.12.2011 (fls. 43-45), devem ser responsabilizados, na qualidade de
membros do conselho de administração, pela não convocação da AGO, em infração
ao art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

III – Das Acusações

24.
Diante do exposto, a SEP concluiu que devem ser responsabilizados:

a) Marseau Bleuler Franco, inscrito no CPF sob o no 035.120.818-60,
residente na Rua General Euclides Figueiredo, 207, Morumbi, São Paulo
– SP (fl. 63):

(i) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, eleito
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 01.08.2006
(fls. 46-47), pelo descumprimento do art. 13 da Instrução CVM
no 480/2009, combinado com o art. 45 dessa mesma instrução,
pelo atraso e pelo não envio de informações periódicas;

(ii) na qualidade de Diretor, eleito na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 11.01.2012 (fls. 24-25), por descumprir
o art. 176 e concorrer para o descumprimento do art. 133, II,
ambos da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em
31.12.2012 até três meses após o encerramento desse exercício; e

(iii) na qualidade de membro do Conselho de Administração,
eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.12.2011
(fls.43-45), por descumprir os artigos 132, c/c o 142, IV, da Lei
no 6.404/76, em razão da não convocação e da não realização da
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2012 dentro do prazo;

b) Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco, inscrita no CPF sob o no
089.053.328-89, residente na Rua General Euclides Figueiredo, 207,
Morumbi, São Paulo – SP (fl. 63):

(i) na qualidade de Diretora, eleita na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 11.01.2012 (fls. 24-25), por descumprir
o art. 176 e concorrer para o descumprimento do art. 133, II,
ambos da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em
31.12.2012 até três meses após o encerramento desse exercício; e

(ii) na qualidade de membro do Conselho de Administração,
eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.12.2011 (fls.
43-45), por descumprir o art. 132, c/c o 142, IV, da Lei no
6.404/76, em razão da não convocação e da não realização da
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em
31.12.2012 dentro do prazo.

IV – Da Manifestação da PFE

25.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da Deliberação
CVM no 538/08 (fls.78-80).

V – Das Defesas

26.
Os acusados foram devidamente intimados por aviso de recebimento a
apresentar suas razões de defesa, porém, elas não foram apresentadas (fls. 86-
89). Até a data do julgamento, não houve manifestação dos acusados sobre os
fatos objeto deste processo.

27.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator
------------------------
1 Termo de Acusação (fls. 67/76).
2 A Suporte Organização e Serviços Ltda. tem como únicos sócios o Sr. Marseau Bleuler
Franco e a Sra. Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco (fl. 42).
3 De acordo com o Formulário de Referência (fl. 18), o Sr. Marseau Bleuler Franco foi Diretor
de Relações com Investidores de 01.01.2000 até 06.06.2012. A partir dessa data, o Sr. Julio
Kahan Mandel, administrador judicial, consta como DRI ou pessoa equiparada.
4 A saída do Conselheiro Marseau Cabral Franco consta na Ata de RCA de 30.04.2012 (fls.
26-27).
5 OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-3/Nos 207 e 208/14 (fls. 30/34).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/8017

Acusados:
Marseau Bleuler Franco

Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco

Assunto:
Responsabilidade de administradores por não elaborar as
demonstrações financeiras (art. 176, c/c o art. 133, II, da Lei no
6.404/76), não convocar e não realizar assembleia geral
ordinária (art. 132, c/c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76)
e não entregar, ou entregar com atraso, informações periódicas
(art. 13, c/c o 45, da Instrução CVM no 480, de 2009);

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a
responsabilidade de Marseau Bleuler Franco (“Marseau Franco”) e Carmen Silvia
Gouveia Cabral Franco (“Carmem Franco”), na qualidade de diretores e
conselheiros da Lark S.A. Máquinas e Equipamentos (“Lark”, ou “Companhia”).

2.
De acordo com a acusação, os aludidos administradores deveriam ser
responsabilizados em função de não elaborar as demonstrações financeiras da
Companhia, referentes ao exercício social de 31.12.2012, até três meses após o
encerramento do exercício, bem como os dois seriam responsáveis por, na
qualidade de membros do conselho de administração da Lark, não terem convocado
e nem realizado a assembleia geral ordinária (“AGO”) da Companhia relativa ao
referido exercício social.

3.
Além disso, a acusação propõe a responsabilização de Marseau Franco, na
qualidade de diretor de relações com investidores (“DRI”) da Lark, pelo atraso na
entrega dos formulários de informações trimestrais (“ITR”) do 1o e 2o trimestres de
2012 e pelo não envio do Formulário Cadastral de 2013 e dos 1o e 2o ITR de 2013.

4.
Como visto no relatório anexo a este voto, os fatos trazidos à luz neste
processo administrativo sancionador são bastante simples, na medida em que
revelam ofensa direta a normas legais e específicas de responsabilidade dos
administradores de companhia aberta. Ainda que tais fatos não tenham sido
controvertidos pelos acusados, uma vez que, devidamente chamados ao
contraditório, eles preferiram não apresentar suas respectivas defesas, as provas
coligidas aos autos não deixam dúvidas acerca do efetivo descumprimento das
obrigações por parte dos acusados.

5.
Neste particular, é incontroverso que (i) as demonstrações financeiras da
Lark referentes ao exercício social de 31.12.2012 não foram elaboradas; (ii) os
formulários de informações trimestrais do 1o e 2o trimestres de 2012 foram
enviados com atraso e o Formulário Cadastral de 2013 e dos 1o e 2o ITR de 2013
não foram enviados; e (iv) não foi convocada a assembleia geral ordinária da
Companhia nos quatro meses seguintes ao término do exercício social findo em 31.12.2012.

6.
É importante destacar que a elaboração das demonstrações financeiras é
uma das obrigações mais relevantes impostas às companhias abertas, pois elas são
necessárias não apenas para definir a distribuição dos dividendos, mas, também,
para possibilitar aos credores, aos seus acionistas e aos potenciais investidores
conhecer a real situação da companhia. De posse delas, os acionistas podem se
posicionar de maneira informada na assembleia geral ordinária, e podem exercer,
de fato, uma fiscalização mais eficaz dos negócios sociais. Por tais razões, a

elaboração das demonstrações financeiras é medida indispensável à eficiência
administrativa, assim como à transparência das companhias abertas.

7.
Ainda que se reconheça a delicada situação financeira em que se
encontrava a Lark, tal revés não pode servir como justificativa para não fazer
elaborar as demonstrações financeiras, conforme entendimento consolidado desta
CVM e a seguir representado pelo voto do Diretor Pedro Marcilio, dado no âmbito do
PAS CVM no RJ2005/2933, julgado em 11.1.2006:

A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de
toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM.
Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus
administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais
relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo,
pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente,
mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se
deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A
divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples
disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude,
inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples
dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito.

8.
E, de acordo com o art. 176 da Lei no 6.404/761, cumpre à diretoria
elaborar, ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias.

9.
Consta do art. 14 do estatuto social da Lark que a diretoria é composta por
no mínimo dois e no máximo seis diretores, sendo um diretor-presidente e os
demais sem designação específica. Neste mesmo documento não se atribui
especificamente ao diretor-presidente a competência para fazer elaborar as
demonstrações financeiras, tampouco há provas nos autos que indiquem que este
diretor, no caso Marseau Franco, tenha acumulado tal atribuição.

10.
Em casos em que não há um diretor designado para fazer elaborar as
demonstrações financeiras, o entendimento consolidado da CVM2 é de que, por
força do disposto no artigo 176 da lei societária, compete a todos os diretores,
independentemente dos cargos que ocupam, a responsabilidade pela elaboração
das demonstrações financeiras. Nesse sentido, faz-se referência ao voto proferido
pelo Diretor Wladimir Castelo Branco, dado no âmbito do PAS CVM no
RJ2001/8385, julgado em 03.4.2003, quando, ao apreciar imputação formulada
pela não elaboração das demonstrações financeiras a todos os diretores, bem como
aos membros do conselho de administração, concluiu que:

... tal imputação vem a merecer um reparo, visto que a responsabilidade por
infração a normas contidas no artigo 176 da Lei no 6.404/76 devem recair
precipuamente sobre os membros da diretoria – no caso, os indiciados
Guilherme Redher Quintella, Diretor-Superintendente e de Relações com
Investidores, e Wilson Quintella Filho, Diretor-Executivo (fls. 55) – por força da
letra do caput do próprio artigo (‘ ... a Diretoria fará elaborar ...’).

11.
Assim, Marseau Franco e Carmen Franco, diretor-presidente e diretora sem
designação específica, devem ser responsabilizados por não fazer elaborar as
demonstrações financeiras da Lark relativamente ao exercício social findo de 2012,
em violação art. 176 da Lei no 6.404/76.

12.
No que se refere à realização de assembleia geral ordinária, é sabido que a
Lei no 6.404/76, em seu art. 132, estabelece que, anualmente, nos quatro
primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver uma
assembleia geral ordinária, que, principalmente, (i) tomará as contas dos
administradores e examinará, discutirá e votará as demonstrações financeiras; (ii)
deliberará sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; e (iii) elegerá os administradores e os membros do conselho fiscal,
quando for o caso. Também dispõe, em seu art. 142, IV, que compete ao conselho
de administração convocar a assembleia geral prevista no mencionado art. 132.

13.
A realização da assembleia geral ordinária é de inegável importância para o
regular funcionamento das companhias, como o Colegiado já teve a oportunidade
de ressaltar no voto da Diretora Ana Novaes, proferido no âmbito do PAS CVM no
RJ2012/3630, julgado em 13.8.2013:

Inicialmente, vale a pena destacar a importância das assembleias
para a vida da companhia e dos seus acionistas, especialmente dos
minoritários. A primeira e mais clara sinalização de que elas são
importantes vem da Lei no 6.404/76, que a elas reservou todo o
Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136. Por sua vez, a
CVM, por meio da edição da Instrução CVM no 481/09, normatizou
as regras da lei societária, dando maior clareza aos procedimentos
de funcionamento das assembleias.

E, de fato, estou certa da importância das assembleias, pois nelas
se decide a vida passada, presente e futura da companhia, com
todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus
administradores e seus acionistas.

Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela
companhia, a destinação de tais resultados, a distribuição de
dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a
eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto
social e tantas outras matérias importantes.

Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e
políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas dispõem da
melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos
seus direitos.

14.
Como visto, restou comprovado que não foi convocada nem realizada a
assembleia geral ordinária da Lark relativamente ao exercício social findo em
31.12.2012, sem que qualquer justificativa tenha sido apresentada pelos
administradores. Assim, Marseau Franco e Carmen Franco, na qualidade de
membros do conselho de administração da Lark, são responsáveis pelo
descumprimento do art. 132, combinado com o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

15.
Em relação às falhas de envio de informações periódicas, cabe consignar que
compete à CVM, na qualidade de órgão regulador do mercado de valores
mobiliários, zelar pelo correto cumprimento das normas contábeis e assegurar a
tempestiva e ampla divulgação ao mercado das informações financeiras das
companhias emissoras de valores mobiliários, nos termos da legislação regente3.

16.
A par da obrigação de regulamentar as obrigações informacionais do
emissor, a CVM editou a Instrução CVM no 480/09, que estabelece, em seu artigo
13, que o emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e eventuais,

conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução. Já o art. 21
especifica o conteúdo das informações periódicas a serem envidas ao regulador,
conforme a seguir reproduzido:

Art. 21 - O emissor deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas:
I – formulário cadastral;
II – formulário de referência;
II – demonstrações financeiras;
IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
V – formulário de informações trimestrais – ITR;
VI – comunicação prevista no art. 133 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, no prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembleia
geral ordinária, ou no mesmo dia de sua publicação, o que ocorrer primeiro;
VII – edital de convocação da assembleia geral ordinária, em até 15 (quinze) dias
antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária, ou no
mesmo dia de sua primeira publicação, o que ocorrer primeiro;
VIII – todos os documentos necessários ao exercício do direito de voto nas
assembleias gerais ordinárias, na forma estabelecida por norma específica; no
prazo de um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária;
IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia
da sua realização;
X – ata da assembleia geral ordinária, em até sete dias úteis de sua realização,
acompanhada das eventuais declarações de voto, dissidência ou protesto;
XI – relatório de que trata o art. 68, §1o, alínea “b”, da Lei no 6.404/76, quando
aplicável, em até quatro meses do encerramento do exercício social, ou no
mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro; XII –
relatório elaborado pelo agente fiduciário de certificados de recebíveis imobiliários,
quando aplicável, em até quatro meses do encerramento do exercício social, ou
no mesmo dia de sua divulgação pelo agente fiduciário, o que ocorrer primeiro; e
XIII – mapas sintéticos finais de votação relativos à assembleia geral ordinária, na
forma estabelecida por norma específica.

17.
A responsabilidade pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários é do diretor de
relações com investidores, consoante dispõe o art. 45 da Instrução CVM no 480/09,
atribuição que na Lark cabia a Marseau Franco.

18.
E como os elementos de prova destes autos demonstram inequivocamente
que os formulários de informações trimestrais do 1o e 2o trimestres de 2012 foram
enviados com atraso à CVM, bem como o Formulário Cadastral de 2013 e os
formulários de informações trimestrais do 1o e 2o trimestres de 2013 sequer foram
encaminhados ao órgão regulador, não há dúvida da ocorrência da infração de que
trata o referido art. 13.

19.
A conduta desidiosa de Marseau Franco no exercício das atribuições de DRI
da Lark afronta diretamente a política de full and fair disclosure que deve permear
a relação entre a companhia, seus acionistas e os demais participantes do mercado,
devendo ser, portanto, responsabilizado pelo descumprimento ao art. 13 da
Instrução CVM no 480/09.

20.
Resta, por fim, aplicar a pena adequada para cada um dos acusados.

21.
Marseau Franco foi condenado pela CVM no âmbito do PAS CVM no
RJ2011/7383, de relatoria da Diretora Ana Novaes, julgado em 04.12.2012, ao
pagamento de multa pecuniária de R$50.000,00 em virtude do atraso ou não envio

das informações periódicas4, infração muito semelhante à ora tratada. Carmen
Franco, por sua vez, nunca foi condenada por esta CVM.

22.
Diante de todo o exposto, e considerando, de um lado, a gravidade das
infrações e os antecedentes de Marseau Franco, e, de outro, a reduzida dispersão
acionária da Companhia, o baixo percentual do capital social da Lark com acionistas
minoritários e preferencialistas, bem como a primariedade de Carmen Franco, voto,
com base nas multas aplicadas pela CVM em processos sancionadores de rito
ordinário semelhantes, nos seguintes termos:

a) Pela condenação de Marseau Bleuler Franco, na qualidade de:

(i) Diretor-presidente e de Relações com Investidores, por não
fazer elaborar as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.2012, em desacordo com o artigo 176 da
Lei no 6.404, de 1976, à multa pecuniária no valor de
R$70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso
II, da Lei no 6.385/76;

(ii) Diretor de Relações com Investidores, pelo atraso e pelo não
envio de informações periódicas referentes ao Formulário
Cadastral de 2013 e aos formulários de informações trimestrais
do 1o e 2o trimestres de 2012 e 2013, em desacordo com o
art. 13 da Instrução CVM no 480/09, combinado com o art. 45
dessa mesma instrução, à multa pecuniária no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II,
da Lei no 6.385/76;

(iii) Presidente do conselho de administração, por não ter
convocado nem realizado a assembleia geral ordinária relativa
ao exercício social findo em 31.12.2012, em desacordo com o
art. 132, combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76, à multa pecuniária no valor de R$70.000,00
(setenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76;

b) Pela condenação de Carmen Silvia Gouveia Cabral Franco na
qualidade de:

(i) Diretora sem designação específica, por não fazer elaborar as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.2012, em desacordo com o artigo 176 da Lei no
6.404/76, à multa pecuniária no valor de R$40.000,00
(quarenta mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76;

(ii) Membro do conselho de administração, por não ter convocado
nem realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício
social findo em 31.12.2012, em desacordo com o art. 132,
combinado com o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, à
multa pecuniária no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais),
nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2016.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator
-------------------
1 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.
2 Neste sentido, ver PAS RJ2001/8385, julgado em 03.4.2003; PAS 26/1999, julgado em 06.9.2001; PAS
RJ2013/6224, julgado em 13.5.2016; PAS RJ2013/8695, julgado em 03.6.2014; PAS RJ2014/1442,
julgado em 02.6.2015; PAS RJ2014/5807, julgado em 15.3.2016; PAS RJ2010/12043, julgado em
02.4.2013; PAS RJ2013/1402, julgado em 22.7.2014; PAS RJ2014/918, julgado em 04.11.2014;
RJ2012/4066, PAS julgado em 31.3.2015.
3 Neste sentido, a Lei 6.385/76 atribui competência à CVM para o fim de assegurar o acesso público a
informações sobre as companhias emissoras, conforme art. 4o, VI, bem como para expedir normas
aplicáveis às companhias abertas sobre (i) a natureza das informações que devem divulgar e a
periodicidade desta divulgação, (ii) relatório da administração e demonstrações financeiras e (iii)
padrões de contabilidade; relatórios e pareceres de auditores independentes, nos termos do art. 22, §1o, I,
II e IV, da mencionada lei.
4 Atraso ou não envio do (i) Formulário de Referência de 2010; (ii) Formulário de Informações
Trimestrais referente ao trimestre findo em 30.09.10; (iii) Formulário de Demonstrações Financeiras
Padronizadas referente ao exercício social findo em 31.12.10; (iv) Proposta do Conselho de
Administração para as Assembleias Gerais Ordinárias de 26.03.10 e 30.04.11; (v) Comunicação prevista
no art. 133 da Lei 6.404/76 referente às Assembleias Gerais Ordinárias de 26.03.10 e 30.04.11; (vi)
Formulário Cadastral de 2010; (vii) Demonstrações Financeiras Anuais Completas referentes ao exercício
social findo em 31.12.10; e (viii) Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.11.

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2014/8017
realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/8017 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/8017 realizada no dia 22 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/8017 realizada no dia 22 de novembro de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos
do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE